Tribunal: TJDFT
Processo: 0725940-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Tentativa de homicídio qualificado. Descumprimento de medidas protetivas. Requisitos. Garantia da ordem pública. Assegurar integridade física e psíquica da vítima.
A gravidade concreta do crime, evidenciada na maneira como agiu o acusado – por tempo considerável, desferiu socos, chutes na cabeça, braços e abdômen da vítima, e, ainda, com alicate, tentou cortar a língua dela -, e o descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima são evidências da periculosidade do paciente, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública e assegurar a integridade física e psíquica da ofendida, sobretudo se o paciente já a agrediu outras vezes (art. 312 do CPP). Ordem denegada.